Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000560-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (AGRAVANTE), AMARO ANSELMO BISPO - CPF: 433.007.231-91 (AGRAVADO), CLAUDETE CEZARIO BISPO - CPF: 011.635.591-30 (AGRAVADO), CLAUDIO CEZARIO BISPO (AGRAVADO), CLAUDINEI CEZARIO BISPO - CPF: 030.434.651-99 (AGRAVADO), TISSALEIA LTDA - ME - CNPJ: 02.939.039/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROSA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 929.484.648-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO CEZARIO BISPO - CPF: 963.321.071-20 (AGRAVADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA DECISÃO - PROPOSITURA DE AGRAVO APÓS O PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - AGRAVO NÃO CONHECIDO.

“(...)
3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível, o qual tem iniciada sua contagem a partir da ciência do primeiro despacho, restando clara a sua intempestividade”. (N.U 1019242-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 18/05/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos de Ação de Reparação de danos Morais n. 0001539-03.2014.8.11.0010 – Código 57270, proposto por
AMARO ANSELMO BISPO, CLAUDETE CEZÁRIO BISPO, CLAUDINEI CEZARIO BISPO e CLÁUDIO CEZÁRIO BISPO
, tendo como interessados TISSALEIA LTDA – ME e MARCELO ROSA PEREIRA DE SOUZA,
indeferiu
o pedido de novas certidões com os valores de R$ 116.447,75, a título de danos materiais; R$ 70.000,00, referente aos danos morais e R$ 37.295,55, a título de honorários, sob alegação de observância aos limites da apólice contratada, e manteve a fundamentação em decisão anterior, com os seguintes valores: 1) R$116.477,75 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) em favor do exequente AMARO ANSELMO BISPO, relativo ao pensionamento vencido e vincendo; 2) R$ 317.414,03 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais e três centavos), em favor dos exequentes AMARO ANSELMO BISPO, CLAUDETE CEZÁRIO BISPO, CLAUDIO CEZARIO BISPO e CLAUDINEI CEZARIO BISPO, relativo aos danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos autores, atualizados até a data da liquidação extrajudicial; 3) R$ 72.422,99 (setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), em favor de Giovani Bianchi, referente aos honorários advocatícios.

Em síntese, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) Em que pese o magistrado de primeiro grau tenha acolhido o pedido da ora agravante, no sentido de que fosse expedida certidão de crédito para posterior habilitação no Quadro Geral de Credores da Liquidação, o mesmo se equivocou ao determinar a expedição de certidão desrespeitando os limites da apólice contratada”. (ID. Num. 72842491 – pág. 2)

Afirma que “(...) o magistrado singular ignora a relação contratual existente entre a seguradora e o segurado, bem como o fato de que a responsabilidade da seguradora perante terceiros está adstrita aos termos da apólice contratada”. (ID. Num. 72842491 – pág. 4)

Aponta que “(...) o LIMITE DA APÓLICE quanto à cobertura “ Danos Morais a Passageiros ” é de R$ 70.000,00, portanto ainda que se trate de uma condenação fixada em R$ 70.000,00 em favor de cada um dos quatro autores/ agravados, cabe ao segurado o adimplemento da quantia restante e não à seguradora!”. (ID. Num. 72842491 – pág. 5)

Assevera que “(...) a Seguradora se compromete a reembolsar o segurado, na hipótese de ocorrência de um sinistro, até o limite do montante contratado a título de cobertura. Todavia, não se exige da Seguradora o reembolso total, se este valor ultrapassa o valor pago pelo segurado, e consequentemente, a cobertura contratada pelo mesmo”. (ID. Num. 72842491 – pág. 5)

Sustenta que “(...) a seguradora não pode ser condenada a garantir determinado risco que não foi expressamente coberto nas garantias contratadas, ou mesmo em quantia/valor superior ao risco descrito na apólice de seguro, em conformidade com o que dispõem os artigos 757 e 781, do Código Civil”. (ID. Num. 72842491 – pág. 6)

Pede a concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado deste agravo, sob pena de se permitir a expedição de certidão de crédito em valor equivocado.

Requer o provimento do agravo, confirmando o deferimento liminar, no sentido de que seja expedida nova certidão de crédito, nos limites da apólice contratada.

O pleito liminar foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, os Agravados suscitam as preliminares de intempestividade e de preclusão. E, no mérito, pedem o desprovimento do recurso.

A Agravante foi intimada para manifestar-se acerca das preliminares apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

No feito, é possível verificar que em 11/11/2020 foi proferida a seguinte decisão nos autos de Cumprimento de Sentença:

“(...) Homologo o cálculo apresentado pela executada Companhia Mutual de Seguros e determino a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação no processo de liquidação da Executada Companhia Mutual de Seguros, nos seguintes valores: 1) R$ 116.447,75 (cento e dezesseis mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) em favor do exequente Amara Anselmo Bispo, relativo ao pensionamento vencido e vincendo; 2) R$ 317.414,03 (trezentos e dezessete mil e quatrocentos e quatorze reais e três centavos), em favor dos exequentes Amaro Anselmo Bispo, Claudete Cezário Bispo, Claudio Cezário Bispo e Claudinei Cezário Bispo, relativo aos danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos autores, atualizados até a data da liquidação extrajudicial; 3) R$ 72.422,99 (setenta e dois mil e quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), em favor de Giovani Bianchi, referente aos honorários advocatícios. Em consequência, suspendo o presente feito em relação à executada Companha Mutual de Seguros até a quitação do valor devido por ela, prosseguindo-se o presente feito apenas em relação à executada Tissaleia ltda – ME (...).”

A mencionada decisão foi publicada em 12/11/2020 com disponibilização em 13/11/2020. E, em 03/12/2020, foi requerida a sua reconsideração, a qual foi indeferida em 09/12/2020.

Daí já se visualiza a intempestividade recursal, pois o pedido de reconsideração formulado não suspende ou interrompe a contagem de prazo para a interposição do recurso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGA DESERTO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO – PEÇA PROCESSUAL QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA NO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração da decisão que não conhece do agravo de instrumento, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso de agravo interno.

Quando o Magistrado ao julgar o pedido de reconsideração apenas ratifica a decisão anterior, o prazo para interpor recurso passa a fluir a partir da ciência da decisão pretérita.

Se entre a decisão pretérita e a interposição do agravo interno transcorreram mais de 15 dias úteis, o recurso não deve ser conhecido, uma vez que é intempestivo”. (N.U 1009832-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JUÍZO A QUO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO EFETIVAMENTE AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A matéria devolvida a esta Corte, por meio do presente Agravo Interno cinge-se à análise da tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto após o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, em seu art. 1003, § 5o, do CPC.

2.

Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional, quando da apresentação da manifestação em face da primeira decisão em 10/08/2020, qualquer irresignação quanto à forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

3.

O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível, o qual tem iniciada sua contagem a partir da ciência do primeiro despacho, restando clara a sua intempestividade”. (N.U 1019242-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste agravo em face à sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021